Tribunal: CARF
Processo: 10530.900248/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900248/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
TERMOBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
É de cinco dias o prazo para a interposição de embargos para sanar omissões,
contradições e obscuridades de acórdãos proferidos pelas turmas ordinárias do
Carf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos interpostos pelo contribuinte (e-fls. 168 a 173) em face do
Acórdão no 2301-006.134 (e-fls. 156 a 160) que, segundo o embargante, teria incorrido em
contradição.
Registre-se que o acórdão embargado foi proferido na sistemática de recursos
repetitivos, tendo por paradigma o que se decidiu no Processo no 10530.900219/2009-12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900248/2009-84
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900248/2009-84

O embargante alegou:
a) que, quando do julgamento (e-fls. 115 a 117) da manifestação de
inconformidade (e-fls. 13 a 21), o colegiado de primeira instância, ao negar o
direito creditório sob fundamento de que o pleiteante não era parte legítima
por não comprovar ter suportado o ônus do tributo, teria inovado em relação
ao despacho decisório (e-fl. 48), que negara a compensação por inexistência
do crédito pleiteado;
b) que a mudança de critério jurídico violou o direito de defesa do contribuinte, o
que implicaria novo julgamento para que o fosse realizada diligência a fim de
que fosse dada oportunidade de o contribuinte “demonstrar a certeza e liquidez
do indébito”;
c) que o embargante, na condição de fonte pagadora retentora do Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre remessa ao exterior, é parte legítima para
pleitear a compensação da retenção feita a maior;
Os embargos não foram conhecidos por intempestividade (e-fls. 226 e 227).
O contribuinte manejou mandado de segurança em que obteve decisão liminar (e-
fls. 234 a 237) nos termos seguintes:
(...) concedo parcialmente a segurança para, afastando o caráter definitivo das decisões
proferidas pelo Presidente da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento
do
CARF
no
âmbito
dos
Processos
Administrativos
Fiscais
10530.900220/2009-47,
10530.900222/2009-36,
10530.900223/2009-81,
10530.900224/2009-25,
10530.900226/2009-14,
10530.900228/2009-11,
10530.900229/2009-58,
10530.900232/2009-71,
10530.900233/2009-16,
10530.900234/2009-61,
10530.900235/2009-13,
10530.900238/2009-49,
10530.900240/2009-18,
10530.900241/2009-62,
10530.900245/2009-41,
10530.900246/2009-95,
10530.900248/2009-84,
10530.900249/2009-29,
10530.900251/2009-06,
10530.900252/2009-42,
10530.900254/2009-31,
10530.900256/2009-21,
10530.900257/2009-75,
10530.900258/2009-10,
10530.900260/2009-99,
10530.900261/2009-33,
10530.900263/2009-22,
10530.900264/2009-77,
10530.900266/2009-66,
10530.900267/2009-19,
10530.900268/2009-55, 10530.900272/2009-13, determinar à autoridade impetrada que
submeta o que decidido ao colegiado da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção
de Julgamento do CARF para fins de revisão e, eventualmente, análise e julgamento do
mérito recursal, com a consequentemente suspensão dos créditos tributários deles
decorrentes, até o julgamento em definitivo dos aludidos processos administrativos
fiscais.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900248/2009-84

Em essência, a liminar determinou que a decisão monocrática e definitiva do
presidente da turma, que não conheceu dos embargos por intempestividade, fosse submetida à
apreciação deste colegiado para revisão e, eventualmente, análise e julgamento dos embargos.
Repise-se que a decisão judicial obtida pelo embargante não afastou a
intempestividade e muito menos adentrou no mérito dos embargos, limitando-se a determinar
que a decisão monocrática que não conheceu dos aclaratórios fosse submetida à apreciação
colegiada (e-fl. 236):
Assim, observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por
aplicação analógica, é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade,
que o rito dos processos administrativos do CARF, ao permitir decisões monocráticas
em substituição àquelas proferidas colegiadamente, deve contemplar a possibilidade de
submissão ao colegiado do que decidido singularmente.
Portanto, há uma questão preliminar a ser resolvida, que é a tempestividade dos
embargos, questão essa que não foi afastada pela decisão liminar.
Acerca da tempestividade, reproduzo e ratifico meu próprio despacho em que, na
condição de presidente da turma, não conheci dos embargos:
Em sessão plenária de 04/06/2019, foi julgado o Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2301-006.134
(efls. 156/160), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. FONTE ' PAGADORA.
A fonte pagadora que reteve imposto indevido ou a maior somente tem
legitimidade para pleitear sua restituição ou compensação se comprovar o
recolhimento do imposto e a devolução desta quantia ao beneficiário. Em não
sendo comprovado por documentação hábil o recolhimento do imposto e a
devolução desta quantia ao beneficiário o contribuinte carece de legitimidade
para efetuar a compensação pleiteada.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, vencidos os conselheiros Antônio Savio Nastureles e
Wesley Rocha, que votaram por converter o julgamento em diligência para que
o recorrente apresentasse prova de ser parte legítima para pleitear o indébito. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se a este processo o decidido no julgamento do processo
10530.900219/2009-12, paradigma ao qual foi vinculado.
Cientificado da decisão, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de efls.
168/173, alegando a existência de contradição no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim dispõe:
Art. 65. Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:"
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900248/2009-84

(...)
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(grifei)
Assim, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de cinco dias contado da
ciência do acórdão. Ademais, o Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o Contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 13/08/2019,
terça-feira (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de efl. 164), portanto teria até
19/08/2019, segunda-feira, para opor os Embargos de Declaração. Entretanto, os
aclaratórios foram apresentados somente em 20/08/2019 (Termo de Solicitação de
Juntada de efl. 166), portanto quando já esgotado o prazo regimental.
Saliente-se que a juntada de arquivo com mensagem de erro (efl. 223) não é suficiente
para alterar o prazo para a interposição dos embargos, podendo o contribuinte ter se
dirigido a uma unidade de atendimento presencial da RFB.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de
2016, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, por
intempestividade.
(Todos os destaques são do original.)
Conclusão
Voto, pois, por não conhecer dos embargos, por intempestivos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 244
DF CARF MF
Original